Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700686-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE ALVES DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0715725-65.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Deferida a antecipação da tutela recursal pretendida a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize à agravante transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência, nos termos da decisão de ID no 45677455. Peticionou a agravante, conforme ID no 45730257, oportunidade em que pugnou pela estipulação de prazo para cumprimento da tutela de urgência deferida. Compulsado os autos, verifico que, por ocasião da petição inicial, não houve formulação de pedido no sentido de se fixar prazo para cumprimento da obrigação. No entanto, a fim de se assegurar o direito da agravante, bem como em razão de eventual necessidade de se promover o cumprimento da decisão, determino que o Distrito Federal disponibilize à agravante transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência, nos termos da decisão proferida, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da presente decisão. Ressalto que a liminar deverá ser executada pelo Juízo de origem. Intimem-se. Comunique-se à origem. Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento das contrarrazões e para manifestação do Ministério Público, nos termos da decisão de ID no 45677455. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora